Tribunal: TJMT
Processo: 1014552-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014552-56.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSON JOSE BOHNEBERG - CPF: 790.386.111-53 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VILSON JOSE BOHNEBERG - CPF: 790.386.111-53 (EMBARGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC
– CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vilson José Bohneberg, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade: i) proveu o apelo interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros; ii) julgou prejudicado o recurso de apelação manejado por
Vilson José Bohneberg, no ponto que pretendia a majoração dos danos morais; e, iii) negou provimento em relação à majoração dos honorários advocatícios.

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de contradição.

Assevera que há contradição no acórdão
“
na medida em que, embora a fundamentação do Nobre Acórdão seja no sentido de majorar, os honorários sucumbenciais foram reduzidos
”.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Ausentes contrarrazões (id. 213387678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Vilson José Bohneberg opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade: i) proveu o apelo interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros; ii) julgou prejudicado o recurso de apelação manejado por
Vilson José Bohneberg, no ponto que pretendia a majoração dos danos morais; e, iii) negou provimento em relação à majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficou claramente exposto o seguinte:

(...) Desta forma, não resta dúvida que a plataforma “Serasa Limpa Nome” associa, ainda que reservadamente, o nome do consumidor à pendência financeira, e que tal registro tem finalidade indireta de cobrança, inclusive impedindo e/ou dificultando novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, devendo ser cancelado, sob pena de excepcionar parte dos efeitos da prescrição.

Contudo, não há que se falar em ato ilícito a ser indenizado.

Isso porque, a cobrança do débito via Serasa Limpa Nome não é pública, de forma que não há prejuízo à imagem e à honra do consumidor; logo, não se visualiza os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Nesse contexto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) A plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas. Portanto, inexiste qualquer situação de exposição da imagem da autora ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais. (TJMT - RAC 1024930-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, publicado no DJE 06/11/2023). [negritei]

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Já Vilson Jose Bohneberg pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tese que resta prejudicada diante do reconhecimento da inexistência de prejuízo extrapatrimonial indenizável.

No mais, sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa “fere de morte o artigo 85, §8o do CPC (...) Assim, requerer seja dado provimento ao recurso para fixar honorários, à luz do artigo 85, §8o do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado e não irrisórios.”

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a verba foi fixada no percentual de 10% do valor atribuído à causa, que, na hipótese, é de R$ 21.276,12 (vinte e um mil duzentos e setenta e seis reais e doze centavos).

Nesse contexto, o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando o valor atribuído à causa, em cotejo com os critérios do §2o do CPC, em especial a baixa complexidade da demanda,
entendo que o percentual de 10% fixado pelo Juízo a quo não se mostra irrisório, portanto,
não há falar em majoração
.

Anoto, por fim, que não houve impugnação ao capítulo da sentença que determinou a exclusão da dívida da plataforma limpa nome, restando caracterizada a sucumbência recíproca, na hipótese.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros para afastar a indenização por danos morais. Lado outro, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Vilson Jose Bohneberg no ponto que pretende a majoração dos honorários advocatícios e julgo prejudicado em relação ao pedido de ampliação da indenização por danos morais.

Considerando o êxito recursal da Securitizadora e a ausência de impugnação do capítulo da sentença que determinou a exclusão do débito da plataforma, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar o ônus sucumbencial na proporção de 50%, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, beneficiário da justiça gratuita.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), diferença a ser suportada tão somente pelo Requerente tendo em vista a jurisprudência do STJ no sentido de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando (...) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019).

Vê-se que da leitura das partes acima colacionadas, extraídas do acórdão embargada, verifica-se que, apesar das razões
expostas pela Embargante, tem-se que
não há qualquer vício a ser sanado
, pois
inexistem contradições
entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação a ser reparada.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por
Vilson José Bohneberg
, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024